Tribunal: TJDFT
Processo: 0717367-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DE CRACK E DINHEIRO. LAUDO DE EXAME QUÍMICO. PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AUMENTO ACIMA DE 1/6 (UM SEXTO). REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Sendo o conjunto probatório forte e coeso no sentido da prática pelo réu do tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. No caso, a prova documental (auto de prisão em flagrante; auto de apresentação e apreensão das porções de crack e dos dez reais; e ocorrência policial), pericial (Laudos de exames químicos, resultados positivos para o alcalóide cocaína) e os depoimentos das testemunhas policiais (uníssonos no sentido de que receberam informações do serviço velado da polícia militar de que indivíduo com camiseta do Fluminense traficava na Rodoviária do Entorno; que, chegando ao local, visualizaram tal indivíduo e outra pessoa em movimentação típica de tráfico de drogas; que, ao notarem a presença dos policiais, ambos se separaram, jogando, cada um, porção de crack no chão; que o usuário admitiu que comprou a droga de pessoa que usava camisa do Fluminense, a mesma que o apelante vestia, pagando-lhe em nota de dez reais, a única apreendida com o réu) em conformidade com o depoimento extrajudicial do usuário, formam um conjunto coerente e harmônico suficiente como esteio à condenação nos termos do artigo 33, caput da Lei 11.343/06.
3. Segundo entendimento firmado no c. Superior Tribunal de Justiça, na segunda fase de dosimetria da pena, razoável o aumento de 1/6 (um sexto) da pena-base por agravante isoladamente reconhecida. Acréscimo maior deve ser suficientemente justificado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.